Tribunal: CARF
Processo: 13028.720038/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13028.720038/2020-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
NELSON PINHEIRO SCHMITH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO POSTAL. EDITAL.
A intimação postal devolvida ao remetente sob a argumentação de que o
destinatário não foi procurado, sem indicação de nenhuma outra razão que
motivasse a devolução da correspondência, não justifica a formalização da
ciência por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para que, superada a questão da tempestividade, os autos retornem à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento para análise das demais questões suscitadas na
impugnação. Vencido o Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que negou provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
momentaneamente o Conselheiro Fernando Gomes Favacho.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 123/139 e págs. PDF 121/137) interposto
contra decisão da 18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (fls.
112/115 e págs. PDF 110/113), que não conheceu da impugnação, por intempestiva, mantendo o
crédito tributário formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em 24/09/2018 (fls. 60/73), decorrente do procedimento de revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2015, ano-calendário de 2014, entregue em 13/07/2015 (fls. 74/82).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13028.720038/2020-98
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 329.452,44,
já incluídos multa de ofício (passível de redução), juros de mora (calculados até 28/09/2018) e
multa de mora (não passível de redução), refere-se às seguintes infrações: “dedução indevida de
previdência oficial relativa a Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva”,
“número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado
– Tributação Exclusiva” e “compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva”.
Da Impugnação
Pela clareza e objetividade, utilizamos para compor o presente relatório, o
seguinte excerto extraído do acórdão recorrido (fl. 113):
Cientificado do lançamento em 08/06/2013 (AR de fl. 620) o contribuinte apresentou
impugnação em 08/07/2013 (fls. 626/629), acompanhada de documentos (fls. 630/637),
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 653):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2014 (fls. 61 a 73), com data de ciência em 07/02/2019 (fls. 90 e 93),
relativa à Dedução Indevida de Previdência Oficial dos RRA, Redução do Número de
Meses e Compensação Indevida de IRRF dos RRA.
O enquadramento legal e a descrição da infração tributária constam na Notificação.
Em 11/09/2020 (fls. 03 a 16), o contribuinte apresentou a impugnação, alegando, em
síntese, que teria direito à restituição de R$ 89.136,13 com juros Selic nos termos da
peça de defesa, pede prioridade no julgamento, junta dados dos RRA para rechaçar as
infrações imputadas, inclusive os 148 meses que deveriam ser considerados no cálculo
do imposto de renda.
O Despacho Decisório de fls. 98 a 100, com data de ciência em 29/04/2021 (fl. 108),
manteve a glosa do número de meses, tendo cancelado a Dedução Indevida de
Previdência Oficial e a Compensação Indevida de IRRF.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 23 de novembro de 2021, a 18a
Turma da DRJ07, no acórdão 107-013.431, julgou a impugnação não conhecida, mantendo o
crédito tributário formalizado (fls. 112/115 e págs. PDF 110/113).
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/12/2021 (AR de fl. 120 e pág.
PDF 118), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/12/2021 (fls. 123/139 e págs. PDF
123/137), acompanhado de documentos (fls. 140/158 e págs. PDF138/156), com os seguintes
argumentos:
Inicialmente postula a prioridade na tramitação do presente recurso, amparado no § 3o
do artigo 71 da Lei no 10.741 de 2003 Estatuto do Idoso).
Nas razões recursais aduz:
a) - Cerceamento do direito de defesa do Recorrente: nulidade da intimação
realizada por edital.
Em data de 11 de setembro de 2020 protocolou pedido de revisão de ofício de créditos
tributários em decorrência da Notificação de Lançamento Imposto de Renda Pessoa
Física n.o 2015/465903876775398.
No dia 25 de fevereiro de 2021 foi proferido o Despacho Decisório no 93, que concluiu
pela retificação do lançamento nos seguintes termos:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

“[...] Pela revisão de ofício, com a alteração do Imposto Suplementar a Pagar
sujeito à multa de ofício de R$ 86.636,14 mais Imposto de Renda sujeito à multa
de mora de R$ 93.119,29 para Imposto Suplementar a Pagar Sujeito à multa de
ofício de R$ 29.962,54 (código DARF 2904) e multa de ofício de R$ 22.471,90.
[...]”
Ocorre que, dessa decisão o recorrente uma vez mais não foi regularmente cientificado,
tendo sido privado de apresentar manifestação acerca das alterações procedidas no
lançamento.
Consoante se observa à fl. 104, a correspondência enviada para ciência do Despacho
Decisório foi devolvida pelo motivo “não procurado” em 30/03/2021.
Foram realizadas consultas junto à base de dados acerca do endereço do recorrente (fls.
106/107), todas elas confirmando que possui residência na localidade de Esquina
Brandão, Interior do Município de Palmeira das Missões, RS, LOCAL NÃO
ATENDIDO pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Por conseguinte, em 14 de abril de 2021, a DRF em Santo Ângelo encaminhou o nome
do recorrente para publicação no Edital Eletrônico no 010441383, onde consta como
data de ciência o dia 29/04/2021.
O processo foi encaminhado para a DRJ07-RJ que, em sessão de 23 de novembro de
2021 a DRJ não conheceu da Impugnação.
A Auditora-Fiscal prolatora do Despacho Decisório, a despeito de ter procedido a
revisão do lançamento, em mais de uma oportunidade tratou o pedido de revisão como
impugnação, induzindo a DRJ em erro.
O recorrente não apresentou impugnação, porquanto somente fora tomar conhecimento
do lançamento contra si efetuado em agosto de 2020, quando foi surpreendido com a
notícia da existência de pendências (débitos tributários) junto à Receita Federal do
Brasil, relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário
2014.
Portanto, demonstrado que o presente feito trata da revisão de lançamento efetuado
sem prévia intimação do recorrente (art. 6o da Instrução Normativa RFB n.o 958, de 15
de julho de 2009).
Sucede que, diante da reiterada ausência de ciência (intimação formal) dos atos do
procedimento administrativo, especificamente acerca do teor do Despacho Decisório
n.o 93 de 25 de fevereiro de 2021, que retificou parcialmente o lançamento revisto, o
recorrente foi privado de apresentar manifestação acerca das alterações procedidas no
lançamento, em verdadeiro cerceamento do seu direito de defesa.
Nessa toada, deve ser reconhecida a nulidade da intimação realizada por edital.
Isso porque, a adoção pela modalidade de intimação por edital deve ser realizada apenas
quando existirem fortes razões que justifiquem tal medida que, por sua natureza, deve
ser considerada excepcional.
O recorrente não é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), de tal forma
que a intimação dos atos administrativos que lhe dizem respeito deve ser feita de forma
pessoal ou postal, o que não ocorreu no presente caso.
Considerando que o recorrente não foi intimado pessoalmente para manifestar-se
acerca das alterações procedidas no procedimento de revisão de ofício,
consubstanciadas no Despacho Decisório n.o 93, inexistindo nos autos provas de outra
tentativa de intimação, maculada está a publicação do edital, de sorte que ela deve ser
considerada NULA, e consequentemente, devolvido o prazo previsto no inciso III, do
art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB n.o 958, a fim de que o recorrente possa
apresentar manifestação relativa ao despacho decisório.
b) – Vício de objeto no Acórdão n.o 107-013.431:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

O recorrente NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO ao referido lançamento
tributário, porquanto NÃO FOI REGULARMENTE CIENTIFICADO de nenhum
ato processual do procedimento administrativo tendente à imposição tributária.
O recorrente não apresentou impugnação porquanto somente fora tomar conhecimento
do lançamento contra si efetuado em agosto de 2020, quando foi surpreendido com a
notícia da existência de pendências (débitos tributários) junto à Receita Federal do
Brasil, relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário
2014.
Portanto, demonstrado que o presente feito trata da revisão de lançamento efetuado
sem prévia intimação do recorrente (art. 6o da Instrução Normativa RFB n.o 958, de 15
de julho de 2009).
Em outras palavras, não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento (art. 144 do
Decreto n.o 70.235/72), tendo o lançamento se tornado definitivo para a administração.
Diante disso, o recorrente, com suporte na Portaria RFB n.o 719, de 5 de maio de 2016,
e no inciso VIII do art. 149 do Código Tributário Nacional, devidamente representado
por sua procuradora constituída5, requereu a REVISÃO DE OFÍCIO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO INDEVIDAMENTE LANÇADO CONTRA SI.
Nesse contexto, a Instrução Normativa RFB n.o 958, de 15 de julho de 2009, estabelece
os procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda
das Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR). Dispõe o art. 6o-A que:
(...)
Portanto, diferentemente do entendimento exarado no Acórdão n.o 107-013.431 ora
combatido, deveria a DRJ ter realizado o julgamento da insurgência ao lançamento
apresentada pelo recorrente.
Resta demonstrado o equívoco cometido no acórdão recorrido que deixou de apreciar o
mérito dos pedidos formulados pelo corrente, de sorte que não resta alternativa aos
membros deste colegiado senão determinar o retorno dos autos à DRJ para regular
julgamento dos pedidos formulados, ou então, proceder ao julgamento, com suporte nas
razões a seguir apresentadas.
c) – Necessidade de retificação integral do lançamento:
A Auditora Fiscal que realizou a revisão do lançamento entendeu não ter havido a
comprovação do número de meses declarados, diante da não apresentação da
planilha contendo os cálculos de liquidação de sentença, resultando em imposto
suplementar a pagar sujeito à multa de ofício de R$ 29.962,54 (vinte e nove mil,
novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e multa de ofício de
R$ 22.471,90 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa centavos).
Consoante já afirmado, o recorrente ajuizou Reclamatória Trabalhista em face do Banco
do Brasil S.A. e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –
PREVI, processo no 0131900-58.2007.5.04.0541, no mês de novembro de 2007,
oportunidade em que os processos tramitavam ainda de forma física. Somente a fase
de execução da sentença é que tramitou de forma eletrônica, instaurada em 12/04/2018.
Devido à dificuldade na obtenção das cópias do processo físico arquivado na Secretaria
da Vara do Trabalho, o recorrente instruiu o pedido de revisão com o Demonstrativo
Final contendo o número de meses, NOTADAMENTE DO CÁLCULO QUE
RESTOU HOMOLOGADO PELO JUÍZO (fl. 22) (...).
Outrossim, essa informação foi ratificada pelo Juízo quando da reexpedição do alvará
relativo ao pagamento da verba fiscal – IRRF (fls. 50/51), (...)
A quantidade de meses a que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente
pelo recorrente é 148 (cento e quarenta e oito), de sorte que há de ser revisto o
lançamento tributário que alterou essa informação.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

De qualquer sorte, o recorrente informa que logrou êxito em obter cópia da planilha das
verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença com a comprovação do número
de meses declarados que foi HOMOLOGADA PELO JUÍZO TRABALHISTA,
requerendo, desde já, a sua juntada aos autos e apreciação por Vossas Senhorias.
Destaca-se que, a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
fonte de informação no processo administrativo fiscal pátrio.
Os documentos apresentados com o presente Recurso Voluntário devem ser admitidos e
totalmente apreciados, uma vez que comprobatórios da VERDADE MATERIAL dos
fatos, o que desde já se requer.
Ademais, cumpre ao recorrente salientar que no processo administrativo fiscal, os
princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer,
sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela
decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Objetiva o recorrente, na verdade, demonstrar a exatidão da informação lançada em sua
DIRPF (número de meses declarados), razão pela qual a RETIFICAÇÃO TOTAL
do lançamento em debate, é medida que se impõe.
Por todas as razões expostas é que entende o recorrente que o lançamento tributário em
questão, deve ser REVISTO INTEGRALMENTE, para o efeito de reconhecer que os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo recorrente no ano de 2014 se referem a
148 (cento e quarenta e oito) meses, como medida de JUSTIÇA FISCAL.
IV – REQUERIMENTOS:
Em face ao exposto, requer a Vossas Senhorias o recebimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, com os documentos que o acompanham, para que no reexame da
matéria seja, ao final, julgado totalmente procedente, para o efeito de:
a) Reconhecer a NULIDADE da intimação por edital, com a consequente devolução
do prazo previsto no inciso III, do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB n.o 958, a
fim de que o recorrente possa apresentar sua manifestação relativa ao Despacho
Decisório n.o 93, de 25 de fevereiro de 2021, oportunizando, outrossim, a juntada
da planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença com a
comprovação do número de meses declarados;
b) Reconhecer o equívoco cometido no Acórdão n.o 107-013.431 recorrido que deixou
de apreciar o mérito dos pedidos formulados pelo corrente, determinando o retorno
dos autos à DRJ para regular julgamento dos pedidos formulados, ou então,
proceder ao julgamento, com suporte nas razões acima expendidas;
c) Admitir e apreciar a totalidade dos documentos juntados com a presente peça
recursal, uma vez que comprobatórios da verdade material dos fatos;
d) Reconhecer que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo recorrente no ano
de 2014 se referem a 148 (cento e quarenta e oito) meses, realizando a revisão
integral do lançamento tributário.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, vale destacar que o objeto do presente julgamento se restringe a
avaliar a procedência dos argumentos expressos no julgamento de 1a instância para não conhecer
da impugnação apresentada.
No recurso a defesa, aduz o cerceamento do seu direito de defesa diante da
reiterada ausência de ciência (intimação formal) dos atos do procedimento administrativo.
Sustenta não ter apresentado impugnação, porquanto somente fora tomar
conhecimento do lançamento contra si, efetuado em agosto de 2020, quando foi surpreendido
com a notícia da existência de pendências (débitos tributários) junto à Receita Federal do Brasil,
relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014.
Aduz que, diante de uma única tentativa de intimação postal frustrada, o fisco
poderia ter realizado outras tentativas de intimação do Recorrente ou então realizá-la na pessoa
da sua procuradora constituída. A adoção pela modalidade de intimação por edital deve ser
realizada apenas quando existirem fortes razões que justifiquem tal medida que, por sua
natureza, deve ser considerada excepcional.
No que se refere à intimação o artigo 23 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
19721, assim prescreve:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;

1 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
No caso em análise, constata-se que, de fato, a Receita Federal encaminhou aos
Correios a cópia da Notificação de Lançamento, para que a mesma fosse entregue ao
contribuinte no endereço constante em seu cadastro. Contudo, tanto ela como os demais
documentos enviados (Termo de Intimação Fiscal e Despacho Decisório) foram devolvidos ao
remetente com a informação de “NÃO PROCURADO”, conforme atestam os Avisos de
Recebimento (AR) de fls. 85, 87 e 105 (pág. PDF 103).
Quando o Decreto no 70.235 de 1972 dispõe sobre a intimação por via postal,
abrindo a possiblidade de que, quando esta resultar improfícua, a ciência se dê por Edital, não
contempla o mero encaminhamento do documento aos Correios como uma tentativa frustrada
capaz de lastrear a alternativa editalícia.
Em virtude dessas considerações, assiste razão ao contribuinte, não existindo nos
autos evidências de que houve, de fato, uma tentativa válida de intimação do contribuinte do teor
da notificação de lançamento a justificar a intimação pela via excepcional do Edital.
Além disso, convém ressaltar que o “Pedido de Revisão de Ofício de Créditos
Tributários” formalizado pelo contribuinte e protocolado em 11/09/2020, foi fundamentado na
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

Portaria RFB no 719 de 05 de maio de 20162 e no inciso VIII do artigo 149 do Código Tributário
Nacional.
Apesar desse fato e de constar no extrato do processo tratar-se de “revisão de
lançamento sem suspensão da exigibilidade do CT. Motivo da revisão: Erro de fato” (fls. 93/94),
a conclusão do Despacho Decisório no 93 de 25 de fevereiro de 2021 apontou indevidamente
tratar-se de revisão de lançamento em conformidade com o artigo 6o-A da Instrução Normativa
RFB no 958 de 15 de julho de 2009, oportunizando ao contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da ciência da decisão, a manifestação acerca das alterações procedidas no
lançamento, a ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento (fls. 98/100 e
págs. PDF 96/98).
Sob esse prisma e uma vez que a ciência desse despacho se deu por Edital (fl. 108
e pág. PDF 106), o contribuinte alega que também não lhe foi oportunizada a apresentação de
manifestação ao despacho, tendo sido considerado indevidamente como impugnação o pedido de
revisão de lançamento efetuado (fls. 3/16). Por conseguinte, solicita a apreciação da
documentação complementar juntada aos autos, invocando o princípio da verdade material.
Portanto, resta claro, em última análise, que restou configurado o cerceamento de
defesa do contribuinte, de modo que os autos devem retornar à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para análise desses documentos e das demais questões suscitadas na impugnação.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
que, superada a questão da tempestividade, os autos retornem à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para análise das demais questões suscitadas na impugnação.
Débora Fófano dos Santos

2 Estabelece procedimentos para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse
da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.

Fl. 171
DF CARF MF
Original